Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716115-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDINON DE SOUSA SOARES DESIGN DE INTERIORES - ME, LUCIANA DOS SANTOS SOARES, ELDHER FELIPE SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a Impugnação, reconhecendo excesso de execução em razão da aplicação equivocada dos parâmetros definidos na sentença bem como nos percentuais de honorários. 2. A controvérsia recursal consiste em averiguar se há ou não excesso na condenação por honorários advocatícios sucumbenciais. 3. A sentença fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.500,00; o acórdão, reformando essa parte da sentença, fixou-os em 11% sobre o valor atualizado da causa; e a decisão em Agravo Recurso Especial majorou os honorários fixados em sede de apelação em 10%. Devendo considerar que o percentual aplicado aos honorários finais equivale a 11,1%, conforme bem analisado pelo d. Magistrado a quo. 4. Denota-se que a r. decisão agravada não merece reparos, razão suficiente e bastante para negar provimento do presente recurso. 5. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação da verba honorária advocatícia em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa seria exorbitante in casu, razão pela qual pugna pelo arbitramento em montante compatível com a complexidade da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Na petição de ID 41192092, o recorrente pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024